Tribunal: TJDFT
Processo: 0754279-40.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-17

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIMENTOS. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. PERCENTUAL. DEVIDO. ADEQUAÇÃO. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. GUARDA COMPARTILHADA. TEMPO. GENITORES. EQUIVALÊNCIA. DESPESAS.
1. A obrigação de prestar alimentos decorre do binômio da necessidade do alimentando e possibilidade econômico financeira do alimentante, conforme dispõe o art. 1.695 do Código Civil. 1
2. O julgador ao arbitrar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do credor com as possibilidades financeiras do devedor, de modo a assegurar a subsistência das duas partes.
3. Os alimentos devem ser fixados de forma a atender as necessidades do filho menor, mas sem sobrecarregar em demasia o alimentante.
4. No caso dos autos, foi estabelecida guarda compartilhada entre o par parental, sendo o tempo de usufruto da companhia da filha equivalente para cada genitor. 4.1. Daí decorre que ao pai e à mãe cabe de igual forma a promoção dos gastos com moradia, vestuário, alimentação e todas aquelas que se fazem necessárias no convívio individual com a filha, não havendo que se falar em imposição unicamente a um dos genitores que arque unilateralmente com cota-parte de gastos relativos às despesas que ambos desembolsam para usufruir do convívio com a filha, sob pena de bis in idem.
5. Nesse cenário, deve ser alterado o importe dos alimentos fixados, quando se observa que não houve correta adequação entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, quando cotejadas com o conjunto fático-probatório dos autos, sobretudo quanto às implicações do regime de guarda compartilhada estabelecido em Juízo.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.